Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0708881-70.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ELMA KAREN BICHARA AGRAVADO: MAURIZZIO CERSOSIMO MATTOS DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto por ELMA KAREN BICHARA contra a r. decisão que, sob o fundamento de intempestividade, não conheceu do recurso em sentido estrito que impugna decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal. Ante a ausência de pedido liminar, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 265, §§ 2o e 4o, do RITJDFT). Após, ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis (art. 264 c/c 265 do RITJDFT). P.I. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator